Tribunal: TJMT
Processo: 0002779-52.2018.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002779-52.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 651.231.901-04 (APELANTE), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DA SILVA - CPF: 700.899.161-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MOREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.030.901-33 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO GOMES BARBOSA - CPF: 020.928.281-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS SAVIO BUENO - CPF: 617.220.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOESTE PEREIRA DA SILVA - CPF: 148.840.701-00 (VÍTIMA), SILVANA MARIA MAZZONETTO - CPF: 000.132.230-38 (VÍTIMA), GUSTAVO VERONESE - CPF: 911.645.910-53 (VÍTIMA), AGUINALDO JOSE PEREIRA - CPF: 027.025.948-16 (VÍTIMA), IRENE BRESOLIN - CPF: 639.511.265-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas]. Preliminares rejeitadas. Autoria comprovada. Dosimetria. readequação da pena-base. Regime inicial fechado mantido. Recurso provido parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas], em continuidade delitiva [cinco vítimas], a 6 (seis) anos de reclusão e 206 (duzentos e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição, ou readequação da pena-base e fixação de regime mais brando.

II.
Questão em discussão

Há quatro: 1) nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais; 2) nulidade da decretação da revelia por ausência de intimação; 3) cerceamento de defesa por não ter tido acesso as mídias da audiência; 4) elevação da pena-base sem fundamentação idônea.

III.
Razões de decidir

1 Se o
“único reconhecimento feito nos autos refere-se a acusado distinto do apelante que suscitou a nulidade do ato por suposto desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal, inviável o reconhecimento de eventual nulidade.”

2. “
Não se verifica a existência de vício na instrução criminal, muito menos cerceamento de defesa, na medida em que intimado pessoalmente para audiência de continuação e interrogatório, o acusado deixou de comparecer sem motivo justificado, razão pela qual foi corretamente decreta sua revelia, dando prosseguimento ao processo sem a sua presença
”.

3.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando as mídias da audiência são regularmente encaminhadas à Defesa e não há demonstração de prejuízo.

4. O Direito Penal brasileiro adota a teoria monista no concurso de agentes, de modo que havendo pluralidade de coautores, liame subjetivo e relevância causal das condutas,
“todos respondem pelo crime [...], não se podendo cogitar em participação de menor importância quando sua conduta (auxílio material) mostrou-se de fundamental relevo para o êxito da empreitada ilícita”
.

5. “
Comprovadas a autoria e materialidade delitivas pelo robusto acervo probatório, a incluir a delação dos comparsas, impõe-se a manutenção da condenação do acusado, revelando-se incabível a sua absolvição
”.

6. “
Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis [...] para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”

7.
O cometimento do furto
“durante o repouso noturno pode ser considerado para exasperar a pena-base”
.

8.
Sobre o patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa. Por conseguinte,

9.

Afigura-se indevida a majoração cumulativa da pena-base pela mesma circunstância judicial, mesmo que sopesadas duas vertentes distintas da vetorial [circunstâncias do crime].

10.
A reincidência autoriza o agravamento da pena no patamar de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta.

11. Reconhecida a continuidade delitiva – cometimento de furtos, contra 5 (cinco) vítimas distintas - aplicável o aumento de 1/3 (um terço), consoante Súmula 659 do c. STJ.

12.
“Não se vislumbra ilegalidade flagrante na aplicação do regime inicial fechado ao réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a oito anos de reclusão”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
parcialmente para
readequar as penas a 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, mantido o regime fechado.

Teses de julgamento:

1. Não há nulidade por reconhecimento pessoal quando este não se refere ao agente.

2. É válida a decretação de revelia se a parte é pessoalmente intimada e não comparece à audiência, nem apresenta justificativa.

3. Não há cerceamento de defesa quando as mídias da audiência são encaminhadas à defesa e não há demonstração de prejuízo.

4. A teoria monista impõe a responsabilização penal de todos os coautores quando há liame subjetivo e relevância causal das condutas.

5.

No concurso de qualificadoras, uma pode ser usada para qualificar o crime e outra como circunstância judicial para exasperação da pena-base.

6. O furto cometido durante o repouso noturno justifica a elevação da pena-base.

7. É proporcional o aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo legal, em razão de circunstância judicial negativa.

8. A reincidência autoriza a elevação da pena intermediária em 1/6 (um sexto), salvo necessidade de fundamentação diversa.

9. É cabível o aumento de 1/3 (um terço) pela continuidade delitiva quando o réu pratica crimes da mesma espécie contra 5 (cinco) vítimas distintas.

10. É legítima a fixação de regime inicial fechado ao agente reincidente com circunstância judicial desfavorável, mesmo que a pena seja inferior a 8 (oito) anos.

Dispositivos citados:
CP, art. 155, § 4o, I e IV, CP, art. 61, I, art. 71. art. 44, I e III. CPP,

art. 226; art.367.

Jurisprudência citada
: STF, HC no 173879, Relator: Min. Luiz Fux, 10.10.2019. STJ, HC no 375563/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.4.2017.
STJ, AgRg no REsp 1935350/SC. STJ,
AgRg no HC 589.214/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.10.2020.STJ, AgRg no REsp no 2.062.298/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 1o.9.2023. STJ, AgRg no HC no 831.239/PE, Rel.Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.9.2023. STJ, HC no 576814/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 22.6.2020. STJ, AgRg no AREsp no 2.330.480/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 26.5.2023.

STJ, REsp no 1.699.051/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6.11.2017. STJ, HC 436.521/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 30.5.2018. STJ, AgRg no REsp no 1.689.352/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 19.4.2023. STJ, Súmula 659.
STJ,
AgRg no HC no 704.719/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 25.2.2022.
STJ,
AgRg no HC n. 805.690/MG, Rel. Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, 28.8.2023.

TJMT, NU 1003250-70.2021.8.11.0013, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 3.2.2024.

TJMT, NU 0001381-42.2011.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 5.3.2018; TJMT, 0020805-69.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 1o.11.2023.
TJMT, Enunciado Criminal 8.

TJMG, Apelação Criminal no 1.0521.17.003461-0/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos 29.3.2019.

TJDF, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002779-52.2018.8.11.0021 - COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE(S):
JOÃO BATISTA DOS SANTOS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO BATISTA DOS SANTOS contra sentença proferida apelo Juízo da
2a Vara Criminal de Água Boa
, nos autos de ação penal (NU 0002779-52.2018.8.11.0021), que o condenou por furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas], em continuidade delitiva [cinco vítimas],
a 6 (seis) anos de reclusão e 206 (duzentos e seis) dias-multa, em regime inicial fechado -

art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 71, ambos do CP - (ID 264243386).

O apelante argui a)
nulidade
do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais; b) nulidade da revelia por ausência de intimação; c) cerceamento de defesa por não ter tido acesso as mídias da audiência. No mérito, sustenta que o patamar de elevação da pena-base não teria fundamentação idônea.

Pede provimento para que sejam reconhecidas as nulidades apontadas e, consequentemente, absolvido, também, por insuficiência de provas, mas sem fundamentação correlata. Subsidiariamente, a redução da pena-base e o estabelecimento de regime mais brando.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade. Todavia o Juízo singular, na sentença condenatória, concedeu ao apelante o direito de decorrer em liberdade (ID 264243386). Por efeito, o pleito de liberdade resulta prejudicado (TJMT, NU 0002201-93.2018.8.11.0052, Primeira Câmara Criminal, 26.9.2024).

Prequestiona o art. 5o, LV, art. 93, IX, ambos da CF; art. 226, art. 312 e 361, todos do CPP

(ID 274788379).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÀGUA BOA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 276479357).

A i. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Furto qualificado [art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Preliminar: 1.1 Alegada nulidade da sentença ao argumento de cerceamento de defesa - defensor que não teve acesso ao arquivo de mídia – impossibilidade – mídias enviadas diretamente a defesa por correio eletrônico – 1.2 Pretendida declaração de nulidade quanto à declaração de revelia, ao argumento de ausência de intimação pessoal – impossibilidade – réu devidamente intimado, conforme certificado por Oficial de Justiça – 1.3 Almejada nulidade no reconhecimento pessoal – inviabilidade - réu não foi submetido ao reconhecimento – autoria confirmada por outros meios de prova - 2. Mérito – 2.1 Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade – materialidade e autoria delitivas exuberantemente comprovas – autoria comprovada pela confissão de outros coautores – inversão do ônus da prova – 2. Requestada redução da censura basilar para o mínimo legal - impossibilidade – circunstância judicial desfavorável ao apelante – exasperação fundamentada - 3. Requerida fixação de regime menos gravoso – impossibilidade – apelante reincidente – fixação do regime devidamente fundamentada – 4. Almejada concessão de efeito suspensivo para que recorra em liberdade – ausência de interesse recursal – direito de recorrer em liberdade já reconhecido na sentença - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(
Élio Américo
, procurador de Justiça - ID
284186377
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade do ato de reconhecimento sob a assertiva de inobservância das formalidades legais do art. 226, do CPP.

Ocorre que, no caso, não houve o reconhecimento do apelante, na fase investigativa, mas somente dos codenunciados Jesus Sávio Bueno e Tiago Gomes Barbosa (ID 264243252- fls.15).

Infere-se que, na sentença condenatória, não há referência ao reconhecimento fotográfico ou pessoal do apelante ou codenunciados.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O único reconhecimento feito nos autos refere-se a acusado distinto do apelante que suscitou a nulidade do ato por suposto desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal, o que inviabiliza o reconhecimento de eventual nulidade.”

(NU 1003250-70.2021.8.11.0013, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 3.2.2024)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA REVELIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da audiência de instrução e julgamento sob a assertiva de não ter sido intimado, razão pela qual não estaria caracterizada a revelia.

Esse argumento recomenda breve descrição dos atos processuais.

O presente feito foi desmembrado da Ação Penal NU 0004503- 28.2017.8.11.0021, em 16.5.2018, pela falta de localização do apelante
JOÃO BATISTA DOS SANTOS (ID 264243261 – fls. 29).

Na sequência, o apelante foi devidamente citado, na data de 26.6.2018, e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (ID 264243261 – fls. 60/61).

Em 21.11.2018, o advogado constituído do apelante [Geancarlus Guterre- OAB/GO 35193] apresentou rol de testemunhas (ID 264243261 – fls. 94/95).

O Juízo singular determinou o aproveitamento das provas colhidas nos autos originários [Ação Penal NU 0004503- 28.2017.8.11.0021], restando pendente o interrogatório do apelante.

Designada a audiência para o dia 31.10.2019, não foi possível a realização por ausência de intimação do apelante. Nesse ato esteve presente o seu advogado constituído [Geancarlus Guterre- OAB/GO 35193- ID 264243265 – fls. 1].

Em 3.11.2022, designou-se a audiência de instrução para o dia 14.9.2023, às 16h, por videoconferência (ID 264243273 – fls.1).

Na data de 22.6.2023, o apelante, por meio do seu advogado [Geancarlus Guterre- OAB/GO 35193], requereu a revogação da custódia preventiva e deu ciência, expressamente, da data designada [14.9.2023] para a audiência de instrução e julgamento (ID 264243282 fls.1/4).

Em 14.7.2023, o Juízo singular proferiu decisão, mencionando a data da audiência de instrução e julgamento [14.9.2023], e revogando a prisão cautelar mediante a imposição das seguintes medidas:

“a)
Comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais que for convocado, colaborando com a Justiça;

b) Não se mudar de residência/domicílio sem prévia comunicação e autorização deste Juízo;

c) Não se ausentar da Comarca em que reside por prazo superior a 7 (sete) dias, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo e;

d) Não se envolver em delitos e infrações penais de qualquer espécie (crime ou contravenção)”
(ID 264243296 – fls. 1/4)

O alvará de soltura do apelante foi cumprido em 16.7.2023 (ID 264243312 – fls. 3).

Na data de 12.9.2023, dois dias antes da realização da audiência designada, o apelante foi intimado, via
WhatsApp,
e comunicou que entraria em contato com o seu advogado para maiores esclarecimentos, conforme certificado pelo oficial de Justiça [Silvia Helais de Azevedo, Matrícula 26576 - ID 264243320- fls. 1 e ID 264243321 – fls. 1].

Na data de 14.9.2023, o juiz da causa decretou a revelia do apelante e determinou a intimação do seu advogado para justificar sua ausência ao ato, bem como para apresentar alegações finais (Daiane Marilyn Vaz, juíza de Direito – ID 264243322- fls. 1/2).

No caso, verifica-se que o apelante foi intimado para audiência de instrução e julgamento, na qual seria interrogado, mas não compareceu ao ato, tampouco o seu advogado constituído [Geancarlus Guterre- OAB/GO 35193] que, igualmente, tinha conhecimento da designação do ato.

Dispõe o art. 367 do CPP: “
o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado”.

Com efeito, mostra-se válida a decretação da revelia, se o apelante, solto, foi e devidamente intimado.

Segue-se posição do c. STJ:

“Não se verifica a existência de vício na instrução criminal, muito menos cerceamento de defesa, na medida em que intimado pessoalmente para audiência de continuação e interrogatório, o acusado deixou de comparecer sem motivo justificado, razão pela qual foi corretamente decreta sua revelia, dando prosseguimento ao processo sem a sua presença (ex vi, art. 367 do CPP).
” (HC no 375563/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.4.2017)

Não identificado cerceamento de defesa, inexiste nulidade a ser sanada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob o fundamento de não ter tido acesso as mídias da audiência.

No caso, o advogado constituído do apelante [Geancarlus Guterre- OAB/GO 35193], ao ser intimado para apresentar alegações finais, informou sobre a impossibilidade de acesso aos arquivos de mídia (ID 264243343). Posteriormente, a secretaria do Juízo certificou nos autos o encaminhamento das mídias, via correio eletrônico (ID 264243347).

Analisados os arquivos juntados e encaminhados ao advogado, não há qualquer inconsistência (ID 264243262/ID 264243325) e as alegações finais foram devidamente apresentadas, observando-se a ampla defesa e o contraditório.

Colhe-se aresto do c. STF:

“O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.”
(STF, HC no 173879, Relator: Min. Luiz Fux, 10.10.2019)

O c. STJ, também, firmou entendimento de que “
não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração de prejuízo a uma das partes”
(AgRg no REsp 1935350/SC).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
1o Fato:
Consta do procedimento investigativa policial que os denunciados RODRIGO SOARES DA SILVA, RICARDO MOREIRA DOS SANOS, PAULO SÉRGIO PEREIRA DA SILVA, JOÃO BATISTA DOS SANTOS, THIAGO GOMES BARBOSA e JESUS SÁVIO BUENO, com unidade de desígnios e previamente ajustados, associaram-se com o fim de pratica furtos em residências nesta cidade de Água Boa-MT, durante a realização da festa “Expovale” (que ocorreu entre os dias 05 e 10 de julho de 2017) conforme boletins de ocorrência policiais de fls. 03/04 e 71/72 dos autos de IP n. 1022423 e também dos. anexos. Apurou-se que os denunciados João Batista dos Santos, popular “JB”, e Thiago Gomes Barbosa, popular “Queixão”, mentores intelectuais e líderes dos denunciados, convidaram os demais denunciados e uma sétima pessoa ainda não identificada nos autos para saírem da cidade de Barra do Garças/MT e se deslocaram até a cidade de Água Boa-MT, na finalidade de realizarem furtos em residências, aproveitando-se da circunstancia de que vários moradores da cidade estariam participando da festa agropecuária “Expovale”.

Na data de 05 de julho de 2017, os denunciados João Batista e Thiago se reuniram com os demais denunciados e combinaram que praticariam os furtos da seguinte forma: o denunciado João Batista emprestaria o veículo Fiat/Strada, de cor cinza, placas NGV 6915, de sua propriedade, para os denunciados Thiago, Jesus e outro integrante (ainda não identificado) se deslocarem para Água Boa-MT. João Batista, mentor e líder da associação, forneceria valores em dinheiro para o abastecimento dos veículos Fiat/Strada, de cor cinza, placas NGV 6915, e VW/Gol, de cor cinza, placas KEG 1509, de propriedade do denunciado Rodrigo Soares da Silva, os quais seria utilizados para a realização dos furtos, bem como orientou os demais denunciados à subtraírem, preferencialmente, objetos eletrônicos e joias e, após a subtração, escondê-los provisoriamente em um local seguro em Água Boa-MT, para não transitarem na cidade entre um furto e outro em posse dos objetos subtraídos. Após a realização dos furtos, os denunciados se deslocariam para Barra do Garças-MT em posse dos bens subtraídos, e o denunciado João Batista avaliaria os objetos, descontaria o valor do combustível (anteriormente fornecido por este) e dividiria uma porcentagem com cada denunciado, após realizar a venda do produto dos crimes. Previamente ajustados, o denunciado João Batista dos Santos abasteceu os veículos Fiat/Strada, de cor cinza, placas NGV 6915 (de propriedade de Rodrigo), tendo os demais denunciados se dividido em duas equipes para se deslocarem para Água Boa-MT.

Os denunciados Thiago, Jesus e terceiro integrante não identificado nos autos, utilizaram o veículo Fiat/Strada, de cor cinza, placas NGV 6915 (de propriedade de João); e os denunciados Ricardo, Paulo Sérgio e Rodrigo utilizaram o veículo VW/Gol, de cor cinza, placas KEG 1509 (de propriedade de Rodrigo). Ao chegarem na cidade de Água Boa-MT as duas equipes compostas pelos denunciados (conforme descrito acima) se reuniram e determinaram um local nesta cidade para esconderem os objetos que seriam subtraídos: um galpão da empresa “Moviterra”, situado na saída da cidade de Água Boa, às margens da rodovia BR 168, ao lado da empresa “Palmito Luana”. Em seguida passaram a circular por ruas desta cidade e identificar residências em que os moradores estavam presentes, para realizarem os furtos, tendo cada equipe se dirigido para uma localidade diferente. Os denunciados utilizaram deste esquema de execução de furtos neste município, dos quais dois serão descritos nestes autos e os demais fato delituosos estão sendo investigados em procedimentos policiais em fase de conclusão.

Ao todo, conforme relatório policial encartado em fls. 133/145 dos autos, entre a noite do dia 05 e madrugada do dia 06 de julho, data em que os denunciados agiram nesta cidade, a polícia civil registrou cinco furtos à residências em Água Boa, todos com o mesmo modo de execução de arrombamento com a utilização de chave inglesa com o propósito de retirada do miolo da fechadura da porta.

2o Fato
(B.O no 2017.224498): Segundo apurado, na noite do dia 05 de julho de 2017, na residência situada na Rua B-01, no 53, Bairro Universitário, em Água Boa-MT, os denunciados Thiago Gomes Barbosa, popular “Queixão”, Jesus Sávio Bueno, acompanhados de terceira pessoa não identificada, seguindo ordens do denunciado João Batista dos Santos, com consciência e vontade, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante arrombamento da porta da residência (laudo pericial fls. 180/186), subtraíram uma televisão de 32 polegadas, marca “Samsung”, um notebook, marca “Lenovo”, modelo B-40-30, cor preta, uma bolsa conteúdos documentos pessoais e cartões bancários, um óculos de grau, uma carteira marca “Santa Lolla”, e um porta cartão de cor roxa (auto de apreensão de fl. 73) e avaliados em dois mil trezentos e quarenta reais, conforme consta em fl. 149), objetos pertencentes à
vítima

Silvana Maria Mazzonetto
.

Segundo apurado, na data e horário acima mencionados, os denunciados, após observar a residência, ao verificarem que não havia ninguém em casa, estacionaram o veículo que conduziam próximo ao local, tendo os denunciados arrombado a porta da residência da vítima de seu interior subtraíram os objetos acima descritos.

Durante a ação, um dos denunciados permaneceu no interior do veículo realizando a vigilância do local e aguardando os demais denunciados para empreenderem fuga. Após a subtração dos objetos, conforme previamente ajustados com João Batista, os denunciados Thiago e Jesus, acompanhados de seu comparsa não identificado, se deslocaram para o referido barracão da empresa Moviterra, na saída da cidade, e deixaram os objetos subtraídos.

Em seguida, retornaram à cidade de Água Boa na finalidade de praticarem outros furtos. [...].

3o Fato
(B.O n. 2017.224369): Os denunciados Ricardo Soares da Silva, Rodrigues Moreira dos Santos e Paulo Sérgio Pereira dos Santo, por volta das 22h, do dia 05 de julho de 2017, na residência situada na Rua A-13, no 100, Bairro Rodoviário, em Água Boa-MT, conforme previamente ajustados, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante arrombamento (laudo pericial de fls. 172/179), tentaram subtrair bens móveis pertencentes à
vítima

Clodoeste Pereira da Silva
, fato esta não consumado por circunstâncias alheias as suas vontades. Segundo apurado, os denunciados Ricardo Soares da Silva, Rodrigues Moreira dos Santos e Paulo Sérgio Pereira dos Santos, seguindo ordens dos denunciados João Batista dos Santos e Thiago Gomes Barbosa, utilizando da mesma dinâmica descrita no furto anterior, ao perceberem que a casa da vítima Clodoeste Pereira da Silva se encontrava sem a presença de seus moradores, estacionaram o veículo próximo ao local e o denunciado Rodrigo permaneceu no interior deste para auxiliar na fuga. O denunciado Paulo Sérgio arrombou a porta da casa (utilizando uma chave inglês, retirando o miolo da fechadura) e permaneceu no exterior desta enquanto o denunciado Ricardo entrou no local e passou a separar objetos de valor para serem subtraídos.

No entanto, Rivaldo Roberto Pereira Alves, vizinho da vítima Clodoeste, percebeu a movimentação dos denunciados e ao se dirigir ao local visualizou o denunciado Paulo Sérgio, o qual saiu correndo e adentrou o veículo em que o denunciado Rodrigo estava e empreenderam fuga do local.

O denunciado Ricardo também saiu correndo do interior da residência e empreendeu fuga pelas ruas da cidade, tendo os mais demais denunciados o localizado pouco tempo depois. Rivaldo Roberto Pereira Alves acionou a guarnição militar, que compareceu ao local e contatou o arrombamento e que os denunciados haviam deixado alguns objetos separados para serem furtados. Os policiais militares em posse das características do veículo utilizado pelos denunciados realizaram diligências e abordaram os denunciados, os quais foram reconhecidos por Rivaldo.

Os denunciados Ricardo Soares da Silva, Rodrigues Moreira dos Santos e Paulo Sérgio Pereira dos Santos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia desta cidade, e ao serem ouvidos pela autoridade policial confessaram a prática dos delitos, indicaram a localização dos objetos descritos no furto da vítima Silvana e delataram parte da associação criminosa a que faziam parte.

Com os denunciados foram localizados os objetos descritos no auto de apreensão de fl. 05 dos autos de IP 1022423, os quais foram restituídos à vítima.

Assim agindo, incorreram os denunciados:

a) RODRIGO SOARES DA SILVA, RICARDO MOREIRA DOS SANTOS, PAULO SÉRGIO PEREIRA DA SILVA, JOÃO BATISTA DOS SANTOS, THIAGO GOMES BARBOSA e JESUS SÁVIO BUENO no disposto no art. 288, caput, do Código Penal;

b) JOÃO BATISTA DOS SANTOS, THIAGO GOMES BARBOSA e JESUS SÁVIO BUENO na prática do delito descrito no art. 155, § 4° inciso l e IV, c/c art. 29 do Código Penal (2°. Fato);

c) RODRIGO SOARES DA SILVA, RICARDO MOREIRA DOS SANTOS, PAULO SÉRGIO PEREIRA DA SILVA e JOÃO BATISTA DOS SANTOS no art. 155, § 4° inciso I e IV, c/c art, 14, inciso II, e art. 29 do Código Penal (3° fato), razão pela qual oferecida a presente denúncia [...].”
(Clarissa Cubis de Lima Canan, promotora de Justiça – ID 264243318)

A denúncia foi aditada,
in verbis
:

“[...]
4o fato (B.O no 2017.224592):
Segundo apurado, na noite do dia 06 de julho de 2017, na residência situada na Rua 55, no 206, Setor Norte, em Água Boa-MT, os denunciados Jesus Sávio Bueno e Tiago Gomes Barbosa, conforme previamente ajustados com João Batista dos Santos (mentor dos delitos), com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante escalada do muro e arrombamento da porta de residência (laudo pericial de fls. 11/16 dos autos de Inquérito Policial de código – 1023663), subtraíram: um pulseira de ouro com uma placa escrita “Miguel”, um anel em ouro infantil; um conjunto de brincos e pingente em ouro em forma de coração; uma corrente feminina com malha tramada com um crucifixo; um aparelho celular marca “Samsung Galax”, cor escura; uma carretilha, esquerda, modelo GTO, marca Marine Sport; objetos pertencentes à
vítima Gustavo Veronese.
Ainda foram subtraídos um revólver calibre 38, marca “Schmidt”, no 86761, registrado em nome de Christiano Veronese e cinco munições calibre 38, pertencentes à vítima Christiano Veronese, conforme certificado de registro de arma de fogo de fl. 08 e auto de avaliação indireta de fl. 84. Segurando apurado, na data e horário acima mencionados, os denunciados Jesus Sávio Bueno e Tiago Gomes Barbosa, conforme previamente ajustados, escalaram o muro da residência e arrombara a porta desta, retirando o miolo da fechadura, e de seu interior subtraíram os objetos acima descritos.

5o Fato:
Os denunciados Jesus Savio Bueno e Tiago Gomes Barbosa, seguindo ordens do denunciado João Batista dos Santos, durante o período noturno, no 06 de Julho de 2017, na residência situada na Rua 66, no 139, Bairro Setor Norte, em Água Boa-MT, previamente ajustados, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante escalada do muro e arrombamento de uma das portas da casa (laudo pericial requisitado fl. 16), subtraíram: uma televisão marca LG, de 32 polegadas; um relógio masculino, marca Lince; uma máquina fotográfica, marca Sony; um rádio, marca “Mondial”; o valor de aproximadamente R$200,00 (duzentos reais) em moedas; uma espingarda de pressão, calibre 5.5, marca Rossi, com capa e nota fiscal; três potes de chumbinho; dois litros de whisky (Jack Daniel’s e Black Label); uma peça de contra filé; uma garrafa de coca-cola; uma bolsa de viagem; e dois perfumes masculinos pertencentes à
vítima

Aguinaldo José Pereira,
conforme auto de avaliação indireta de fl. 85. Segundo o apurado, os denunciados Jesus Savio Bueno e Tiago Gomes Barbosa, utilizando da mesma dinâmica descrita nos demais furtos praticados pela associação criminosa que faziam parte, ao perceberem que a casa da vítima Aguinaldo José Pereira se encontrava sem a presença de seus moradores, escalaram o muro da residência e arrombaram a porta lateral desta, retirando o miolo da fechadura da porta. Após entrarem na residência da vítima os denunciados Jesus Sávio Bueno e Tiago Gomes Barbosa subtraíram os bens acima mencionados.

6o fato
(B.O no 2017.224449): Consta ainda nos autos que, os denunciados Jesus Sávio Bueno e Tiago Gomes Barbosa, durante o período noturno, do dia 06 de julho de 2017, na residência situada na Avenida Norberto Schwantes, número 564, Centro, em Água Boa-MT, conforme previamente ajustados com o denunciado João Batista dos Santos, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante escalada do muro da residência e arrombamento de uma das portas da casa (laudo pericial requisitado em fl. 23), subtraíram um aparelho celular marca “Samsung”, modelo J1 mini, de cor prata, pertencente à
vítima Irene Bersolin
, conforme nota fiscal de fl. 86. Os denunciados Jesus Savio Bueno e Tiago Gomes Barbosa, utilizando da mesma dinâmica descrita acima, ao verificarem que não havia ninguém na residência, escalaram o muro e arrombaram a porta da casa, retirando o miolo da fechadura desta, e do seu interior subtraíram o objeto acima descrito. O furto apenas foi descoberto no dia seguinte, ocasião em que a pessoa de Gereci Geraldo Bresolin, filho da vítima, denunciou os fatos à Autoridade Policial.

Assim agindo, incorreram os denunciados JOÃO BATISTA DOS SANTOS, THIAGO GOMES BARBOSA e JESUS SÁVIO BUENO nas condutas tipificadas no art. 155, §4o, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal (em relação aos fatos 4o, 5o e 6o).

[...].”
(Clarissa Cubis de Lima Canan, promotora de Justiça – ID 264243251)

Os codenunciados Rodrigo Soares da Silva, Ricardo Moreira dos Santos, Paulo Sérgio Pereira da Silva, Tiago Gomes Barbosa e Jesus Savio Bueno foram responsabilizados na ação penal [PJe NU

0004503-28.2017.8.11.0021] e o feito desmembrado, em 16.5.2018, em relação JOÃO BATISTA DOS SANTOS, apelante [PJe NU 0002779-52.2018.8.11.0021].

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal
[
JOÃO BATISTA DOS SANTOS] e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Repisa-se o acusado é revel e valeu-se do direito ao silêncio quando oportuna sua oitiva pela Autoridade Policial.

Continuamente, tem-se que as demais provas coligidas no caderno processual são suficientes para o édito condenatório em desfavor do acusado.

Com efeito, o sentenciado Rodrigo, quando de seu interrogatório extrajudicial confessou os fatos, delatando seu comparsa, ora coautor:

[...] foi apresentado à pessoa de JB através de Thiago Gomes Barbosa, na data de ontem [...] Que JB mexe com todo tipo de rolo e mora em Aragarças, mas não sabe o nome dele e nem o endereço. Que JB é muito perigoso e o interrogado teme por sua segurança, mesmo dentro do presídio [...] Que o intuito era fazer furtos e levarem as mercadorias para Aragarças onde seriam vendidas por Thiago e JB. Que JB abasteceu seu veículo com R$150,00 reais, e o interrogando veio em seu veículo para Água Boa [...] Que Thiago Gomes Barbosa, vulgo “Queixao” e um ouro individuo vieram num Fiat Strada de cor verde escuro, sendo que este veículo pertence a JB [...] Perguntado quanto ganharia pelos produtos que furtaram respondeu que o acerto com Thiago e JB seria da seguinte forma: levariam os produtos furtados, entregariam para eles, eles avaliariam os produtos e declinariam quanto valiam, desse valor devolveriam o dinheiro que havia recebido para custeara a gasolina e receberiam uma porcentagem do restante [...] JB e Thiago falaram que ganhariam muito bem [...] (49210656 - Pág. 7).

Continuamente, extrai-se da confissão de Ricardo em sede inquisitiva, também delator:

[...] o interrogando confirma uma segunda equipe composta por 03 (três) pessoas, os quais estavam em um veículo pik-up, da marca Fiat de cor escura, com placa da cidade de Aragarças-GO, de propriedade de “JB” [...] que todos vieram a mando do vulgo “JB” ou seja JOAO BATISTA, que inclusive foi JOAO BATISTA quem forneceu o dinheiro e a gasolina para virem para a cidade de Água Boa [...] que JOÃO BATISTA abasteceu a pik-Up com R$150,00 (cento e cinquenta reais) de gasolina, e o veículo Gol ele abasteceu também com R$50,00 (cinquenta reais) ele deu em dinheiro para os três, sendo o depoente, Paulo Sérgio e Rodrigo; que afirma que JOÃO BATISTA foi o mandante dos furtos ocorridos na Expovale do ano passado também [...] que combinaram que tudo que fosse furtado nesta cidade de Água Boa, na data de ontem, iriam levar para o JOÃO BATISTA; que não sabe qual seria a parte de cada um, pois não tinham combinado antes; que há um tempo atrás viu o JOÃO BATISTA vendendo uma TV de 50 polegadas pelo valor de R$1.000,00 (mil reais) na casa dele; que a equipe que veio na pick up Strada parou em Nova Xavantina e só voltaram a se encontrar na cidade de Água Boa, quando o interrogando ligou para “JB” e disse que haviam se desencontrado, então este entrou em contato com a outra equipe e indicou o local que deveriam se encontrar, em seguida combinaram o local em que colocariam os objetos furtados, sendo em média e R$300,00 a R$500,00 por vez (cada empreitada), que sempre são orientados a furtar TV’s, joias, eletrônicos e armas, de forma a não dar muito volume para não chamar atenção nas barreiras [...] (49210656 - Pág. 11) (grifo nosso).

Destarte, se vê que as confissões dos condenados coadunam. Se deram em uníssono trazendo detalhes da participação do coautor, ora réu, João Batista, nos delitos de furto ocorridos nesta comarca.

Aduziram, quando ouvidos pela autoridade policial, que houve a coordenação das ações por “JB”, que, além de financiar os furtos, fornecendo-lhes dinheiro para gasolina e emprestando o automóvel, organizou o modus operandi da ação criminosa. Repisa-se, a ação delitiva se deflagraria com a vinda dos sentenciados a Água Boa, separados em dois grupos de três - dos quais cinco conhecidos e julgados, além de um indivíduo não sabido – com um VW/Gol e uma Fiat/Strada. Posteriormente, far-se-ia o reconhecimento dos potenciais locais para subtração e, ato derradeiro, subtrairiam os bens, valendo-se de arrombamento para a entrada nas residências, retirando-se o miolo das fechaduras. Ao cabo, reunir-se-ia a res furtiva em local predefinido na saída desta comarca, qual seja um galpão ao lado da empresa “Movi Terra”. Os objetos subtraídos seriam levados a João Batista, que os receberia, avaliaria, venderia, descontaria o valor de seu “financiamento” e daria porcentagem aos executores.

Importante enfatizar: a ação delitiva foi coordenada, manipulada e finalizada por João Batista. Este, inclusive, durante a execução dos delitos, recebera ligação de um dos participantes para que ajudasse a encontrar o outro grupo criminoso, visto que haviam se desencontrado nesta comarca.

De mais a mais, do escólio do professor Nucci retira-se a ensinança: [...].

Malgrado haver provas circundantes à direta cognição da participação de João Batista como mentor intelectual, os indícios podem conduzir a uma condenação, desde que juntos levem a insofismável conclusão condenatória.

Sendo os indícios comprovados, por raciocínio do juízo alcança-se o resultado probatório, e, portanto, faz-se de ímpar importância no processo penal.

Ainda pelo professor Nucci, tem-se:

“(...) valemo-nos, no contexto dos indícios, de um raciocínio indutivo, que é o conhecimento amplificado pela utilização da lógica para justificar a procedência da ação penal (...) razão pela qual a existência de vários indícios torna possível formar um quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real (...)” (Nucci, Guilherme de Souza Código de Processo Penal Comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020) (grifo nosso)

Necessário se faz colacionar a esta fundamentação excerto do Pretório Excelso nesta senda:

Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”. (STF, HC 70.344/RJ, 2.a T., rel. Min. Paulo Brossard, publicado em 22.10.1993). Ainda no sentido da possibilidade de condenação com base em indícios, desde que coerentes e uníssonos: STJ, Corte Especial, APn 224/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 01/10/2008, DJe 23/10/2008. (grifo nosso).

Logo, o conjunto probatório é seguro em demonstrar a prática delituosa imputada ao acusado.

De se argumentar, em prosseguimento, que o Policial Alexandre Souza Nascimento e seu colega de farda Marcos Cavalcanti Ramos, quando ouvidos em contraditório, relataram que pelas investigações realizadas pela Policia Civil – louvável, é de se predicar – concluiu-se que o acusado João Batista financiador da prática delitiva.

Assim, resta claro que a prova oral colhida em solo acusatório corrobora as delações dos condenados.

Isto, pois, repisa-se, parte dos sentenciados colaborou com a Justiça, delatando quem seria o mentor intelectual da ação delitiva, sem qualquer pretensão liberatória, apesar da retratação, quando ouvidos em juízo. E sua delação foi corroborada pelos testemunhos dos policiais, que foram íntegros e firmes em seu depoimento, angariando credibilidade às suas palavras.

Não diferente pensa o Tribunal de Justiça do Mato Grosso: [...].

Então, não restam dúvidas quanto à autoria delitiva.

Dessa forma, a prova é segura em demonstrar a responsabilidade criminal do réu pelos crimes imputados, não havendo falar em fragilidade probatória. Falando-se, ainda, em standard de prova, resta cabalmente demonstrado, acima de qualquer dúvida razoável, que suporta o réu a culpa.

[...].

3. DISPOSITIVO

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para o fim de ABSOLVER o réu JOÃO BATISTA DOS SANTOS do delito previsto no artigo 288, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; bem como para CONDENÁ-LO pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4o, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do CP (fatos 2, 3, 4, 5 e 6), na forma do art. 71, do mesmo diploma repressivo [...].

4. DOSIMETRIA DA PENA

[...].Por ser a pena mais grave dos delitos cometidos pelo réu (art. 71, CP), elejo o tipo penal descrito no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, que prevê pena de reclusão, de dois a oito, e multa.

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP).

[...]- Culpabilidade: [...], revela-se ordinária à espécie;

-

Antecedentes: o réu não ostenta maus antecedentes.

- Conduta social: [...] não será valorada;

-

Personalidade do agente: [...], tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

-

Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

- Circunstâncias do delito: o crime cometido durante o repouso noturno, por não se tratar de majorante no caso em exame, autoriza a elevação da pena base por 1/8; ainda, o delito foi cometido em concurso de agentes, devendo a pena ser elevada pela oitava parte;

- Consequências do crime: [...] deixo de valorar esta circunstância;

e - Comportamento da vítima: [...] em nada contribuíram para as práticas delitivas.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

b) 2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Presente a agravante da reincidência (proc. no 0189970-97.2013.8.09.0014), majoro a pena em 1/6, perfazendo-se 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

c) 3a Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Presente a Continuidade Delitiva (art. 71, do CP), visto que foram cinco delitos da mesma espécie cometidos pelo réu, mediante mais de uma ação, nas mesmas condições de tempo (dia 05 de julho), lugar (Água Boa-MT) e maneira de execução (arrombamento, mediante retirada do miolo da fechadura das portas; subtração de bens predefinidos; bem como local de acondicionamento e entrega), devendo, assim, serem considerados como continuação do primeiro, por ficção jurídico-legal.

Recrudesço a pena no montante de 1/3 (um terço), visto que foram cinco delitos cometidos pelo acusado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Atinge o patamar, portanto, de 06 (seis) anos de reclusão e 206 (duzentos e seis) dias-multa. [...].

Logo, considerando as circunstâncias judiciais, a reincidência e o quantum de pena fixado, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO (art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal) [...].”
(Silvana Fleury Curado, juíza de Direito - ID 264243386)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (ID 264243251– fls. 29), boletins de ocorrência (ID 264243251 – fls. 31/33; ID 264243252 – fls. 39/42; ID 264243257 – fls. 77; ID 264243257 – fls. 79/80, ID 264243257 – fls. 81), termos de exibição e apreensão (ID 264243251 – fls. 35, ID 264243252 – fls. 43); auto de verificação de local de delito (ID 264243251– fls. 37/46); termo de reconhecimento fotográfico (ID 264243252 – fls. 15); autos de avaliação (ID 264243252 – fls. 21; ID 264243252 – fls. 117); termos de reconhecimento de objeto (ID 264243252 – fls. 47, ID 49210656 – fls. 105); termos de entrega (ID 264243252 – fls. 49, ID 264243252 – fls. 115); relatórios policiais (ID 264243252 – fls. 84, ID 264243253 - fls. 64/78, ID

264243255- fls. 27/51, ID

264243256 – fls. 46/47 e fls. 56/58); Laudo Pericial no 310.2.05.2017.009484- 01 (ID 264243255 – fls. 13/24) e Laudo Pericial no 310.2.05.2017.009479-01 (ID 264243255 – fls. 105/109 e ID

264243256 – fls. 1/10), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se declarações de Robson Fernandes da Silva, policial militar (ID 264243251-fls. 49/51),

Roni Dall Agnol Santana (ID 264243251-fls. 53/55), Rivaldo Roberto Pereira Alves, testemunha ocular (ID 264243251-fls. 57/59),

Clodoeste Pereira da Silva, vítima (ID 264243251-fls. 61), Silvana Maria Mazzonetto, vítima (ID 264243252- fls. 45), Uelington Carlos Oliveira Itacarambi, testemunha que localizou os bens subtraídos da vítima Silvana Maria Mazzonetto em um galpão (ID 264243252- fls. 95/96), Renato de Souza Correa, funcionário da empresa proprietária do galpão (ID 264243252- fls. 99/100), Alexandre Souza Nascimento, investigador de polícia (ID 264243255- fls. 63). E interrogados Rodrigo Soares da Silva, conhecido como “Pezão”
(
ID 264243251-fls. 71/75 e ID
264243252- fls. 1/7
),

Paulo Sérgio Pereira da Silva (ID 264243251-fls. 95/98 e ID 264243251- fls. 109/112),

Ricardo Moreira dos Santos (ID 264243252- fls. 9/12), Jesus Savio Bueno (ID 264243253- fls. 91/92), Thiago Gomes Barbosa, conhecido como “Queixão” (ID

264243254 – fls. 22/24) e o apelante JOÃO BATISTA DOS SANTOS, conhecido como “JB”, o qual exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 264243253 – fls. 105 e ID 264243254- fls. 1).

Em Juízo, foram ouvidos Silvana Maria Mazzonetto,
Aguinaldo José Pereira,
Clodoeste Pereira da Silva, Irene Bersolin,

Gustavo Veranese vítimas; Robson Fernandes da Silva e Roni Dall Agnol Santana, policiais

militares; Alexandre Souza Nascimento, policial civil; Jailson de Sousa Moura e Marcos Cavalcanti Ramos, investigadores de polícia; Renato de Souza Correa, Rivaldo Roberto Pereira Alves; os codenunciados Jesus Sávio Bueno, Paulo Sérgio Pereira da Silva, Ricardo Moreira dos Santos, Rodrigo Soares da Silva, Thiago Gomes Barbosa (Relatório de Mídias

- ID 264243354 e ID 264243354).

O apelante JOÃO BATISTA DOS SANTOS foi declarado revel por não comparecer na audiência de instrução e julgamento, embora intimado.

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Silvana Maria Mazzoneto [vítima do fato 2], em Juízo, afirmou que a subtração, na sua residência, ocorreu “
na primeira noite da “Expovale”. Foi à festa e ao retornar, em torno de 2h da manhã, havia saído às 22h, avistou a porta aberta com as luzes ligadas. Achou estranho. Notou a falta da televisão e viu que o quarto estava revirado, gavetas e roupas. Sentiu, também, a falta do notebook. A polícia lhe informou que a sua era a oitava ou nona casa roubada. Foi percebendo aos poucos o que levaram embora. Tudo o que furtaram foi recuperado, exceto um pen-drive. No segundo dia já recuperou o notebook e a televisão. Levaram também sua bolsa, que foi recuperada. A televisão estava escondida em um depósito próximo aos palmitos. Um senhor encontrou. A porta de sua casa estava arrombada e a janela aberta, com a casa revirada. Teve basicamente o prejuízo da fechadura, R$70,00 (setenta reais). Não dava para saber se fazia tempo que eles haviam passado por sua casa, quando chegou lá. Havia cigarros e pegadas pelo imóvel. Saiu de moto às 22h sozinha e voltou sozinha. Não notou carro ou pessoas suspeitas na rua quando saiu de casa. Nenhum vizinho lhe disse nada também. Não sabe se sua casa foi a única na rua a ser furtada”
(excerto da sentença e Relatório de Mídias

- ID 264243354 e ID 264243354);

- Clodoeste Pereira da Silva [vítima do fato 3], durante a instrução processual, relatou que “
foram na festa “Expovale”. Além de agricultou é jornalista. Foram para trabalhar no parque de exposição. O vizinho, no dia do principal show, o ligou, pois viu movimentação estranha. Quando o vizinho foi ver, os agentes haviam alocado os bens para fora de casa para posterior retirada, ocasião em que notaram a presença do vizinho que ligou para o depoente. Eles subtraíram televisão entre outras cosias. Retiraram as coisas de dentro da residência, também desapareceram dois celulares, dinheiro e um controle de televisão, a que estava lá fora. Como o vizinho os viu, eles se evadiram. Eles arrombaram duas portas, retirando o miolo da porta da sala e da cozinha. Conseguiram levar apenas o que estava no bolso. Teve prejuízo de R$2.000,00 (dois mil reais) no máximo. O vizinho chegou a ver o rosto de alguns deles. Eles chegaram em um VW/GOL. Eles pararam o carro na esquina, um dos assaltantes ficou no carro e outros dois entraram em casa. Na hora da fuga um deles ficou a pé para trás. A polícia chegou e viu como tudo estava. Quando estava saindo de casa viu esse Gol. Estava saindo e o Gol passou, vendo que eles estavam saindo de casa. A casa não tem muro. O vizinho que viu e descreveu o automóvel, batendo com as características do carro que havia visto quando saiu de casa. Quando passou o carro na hora que estava saindo, notou que havia gente no carro e que eram pessoas de fora da cidade. Mora no setor rodoviário[...].”
(excerto da sentença e Relatório de Mídias

- ID 264243354 e ID 264243354);

- Gustavo Veranese [vítima do fato 4], perante o juiz da causa, destacou que ele e sua família
“saíram de casa mais ou menos 19h30min ou 20h e voltaram às 2h30/3h. Estava com seu sogro e sua sogra, além de uma visita. Chegou em sua casa e viu os portões arrombados e deram falta de algumas coisas, inclusive o revólver de seu irmão que estava guardando para ele. Levaram joias, celular e uma carretilha. Sua casa tem muro, mais ou menos 2,5m, com cerca elétrica. Pularam pelo portão do vizinho. Arrombaram a porta de entrada dos fundos da casa. Quando saiu de casa não notou nada diferente. Teve um prejuízo de mais ou menos R$5.000,00 (cinco mil reais). Eles fizeram meio que uma sequencia de furtos. Mora no setor norte. Ninguém chegou a visualizar os agentes. Nenhum vizinho foi vítima. Somente o vizinho da frente disse que ouviu um barulho, saiu no portão, mas não viu nada, nem carro. Quando saiu de casa não viu nada estranho. Retiraram o miolo das portas. Não chegaram a fechar o portão, para não fazer barulho. Acredita que alguém os estava esperando na esquina, até porque os vizinhos nada viram em frente a sua casa[...].”
(excerto da sentença e Relatório de Mídias

- ID 264243354 e ID 264243354);

- Aguinaldo José Pereira [vítima do fato 5], em Juízo, asseverou que “
sua casa era na Rua 66. O furto em sua residência ocorreu no dia da festa. A casa estava livre, pois havia ido ao evento. Chegando em casa, viram que a fechadura estava arrombada e que havia muita bagunça, se dando conta da falta de várias coisas. Sua casa era murada. Eles escalaram e pularam o muro, depois arrombaram a porta. Eles subtraíram uma televisão, rádio, máquina fotográfica, relógio, perfumes, panela de pressão. Acredita que seu prejuízo beirou R$5.000,00 (cinco mil reais). Não precisou acionar a polícia, pois o vizinho estava registrando queixa por furto no mesmo momento, a polícia já estava por lá. Na casa do vizinho ocorreu da mesma forma, pulando o muro e arrombando a porta. Nenhum vizinho viu os agentes criminosos. Não teve nenhum bem recuperado. O muro tem mais ou menos 2,2 metros, mais a cerca elétrica. Havia uma construção ao lado de sua casa, devem ter pulado por lá. Eles arrombaram uma porta de correr, a fechadura. Não recuperou nada, o chamaram na delegacia até, mas não recuperou nada. Saiu em torno de 23h e chegou em casa 1h, mais ou menos[...].”
(excerto da sentença e Relatório de Mídias

- ID 264243354 e ID 264243354);

- Irene Bersolin [vítima do fato 6], em contraditório, esclareceu ter passado mal e foi internada no hospital,
“o dia que internou foi o primeiro dia da festa. No segundo dia cedo a empregada chegou em sua casa, chamou seu filho, era 7h, dizendo que havia sido arrombada a casa. Estava tudo no chão, até os cabides. Sua casa é murada. Eles arrombaram a porta de dentro para ter acesso à casa. Eles tiraram o miolo da fechadura. O muro é de 2m. Notou que eles furtaram o celular, que não havia terminado de pagar, mais ou menos R$550,00. O dinheiro fez falta. Quando a funcionária descobriu o furto, avisou seu filho, que chamou a polícia. Mora na rua casa 564, da Av. Norberto Schwantes, Centro[...]”
(excerto da sentença e Relatório de Mídias

- ID 264243354 e ID 264243354);

- Renato de Souza Correa [testemunha da localização dos bens da vítima 2], em Juízo, afirmou que
“acharam na construção uma televisão e um computador

[de propriedade da vítima 2]. Encontrou junto a um colega. Esses bens estavam na saída, em um barracão. Colocou no carro para entregar na Delegacia. Somente viu os objetos escondidos no local. Quem encontrou os objetos foi seu colega, não havia mais nada lá, mais ninguém”
(excerto da sentença e Relatório de Mídias

- ID 264243354 e ID 264243354);

- Rivaldo Roberto Pereira Alves [testemunha presencial do fato 3], ao ser ouvido pelo juiz da casa, explanou ser
“vizinho do Clodoeste. Na ocasião dos fatos, por volta de 22h30, entrando na garagem, sua esposa notou que tinha gente em frente à casa do Clodoaldo. Nessa hora ele gritou “se tiver gente aí, vou pegar na unha”. Foi em direção à casa do Clodoaldo, viu um deles correndo em direção a um carro parado na esquina. O outro não tinha dado tempo de sair da casa, um moreno, que se deparou defronte ao depoente. Era um Gol, com as luzes apagadas. Ele ficou “sem saída”, o depoente pegou o celular para ligar para a polícia e ele se evadiu também. A polícia foi fazer a ronda, encontraram os réus no setor universitário, com as lanternas queimadas. O carro, no momento em que viu os réus, estava na esquina. Mora ao lado da casa do Clodoeste. Sua esposa viu a casa do Clodoeste com as luzes acesas, e ele sempre as deixava apagadas. Não chegou a ver o outro que se evadiu de frente, somente o viu de costas, mas era branco. Nessa hora o carro saiu e um deles ficou para trás. A partir daí entrou na casa do Clodoeste e viu que estava arrombada, motivo pelo qual ligou para ele. Eles levaram dois celulares e dinheiro, além de televisão. Não acreditava que tinha ladrão, se soubesse ligaria desde o início para a polícia. Disse que reconheceu o moreno no dia do depoimento em audiência de instrução mais cedo. Não viu o que dirigia e o rapaz branco. Somente viu três, um dentro do carro, que não chegou a ver, um que viu de costas e aquele que ficou defronte”
(excerto da sentença e Relatório de Mídias

- ID 264243354 e ID 264243354);

- Robson Fernandes da Silva [policial militar], durante a instrução, destacou “
que estavam em operação policial em Água Boa, em decorrência da festa “Expovale”. Em rondas pelo bairro, depararam-se com o veículo Gol cinza, com três pessoas nele. Se lembra que havia três pessoas no automóvel. Na abordagem encontraram alguns objetos, salva engano, alicate, bem como um pedaço de fechadura de uma casa. Logo após a abordagem receberam um chamado 190, dizendo sobre um veículo com as mesmas características levava três pessoas que tentaram furtar uma residência. Não lembra direito, mas acredita que houve o reconhecimento dos indivíduos. Lembra-se que um dos vizinhos viu os indivíduos correndo, ocasião em que não consumaram o delito. Quanto aos demais membros da quadrilha não tiveram notícias. Pelo que se recorda eles eram de Barra do Garças e os indivíduos mantinham o mesmo modus operandi para o cometimento dos delitos”

(excerto da sentença e Relatório de Mídias

- ID 264243354 e ID 264243354);

- Alexandre Souza Nascimento [policial civil], em Juízo, narrou que
“estava de serviço no dia dos fatos. Lembra-se das vítimas que foram até a unidade no dia e no decorrer da investigação no dia seguinte, foram até os locais dos fatos. Posteriormente, as investigações ficaram a cargo de outra equipe. Pelo relatório, verificou-se o mesmo modus operandi, com verificação de haver ou não pessoas nas residências, arrombavam o miolo das portas e retiravam os objetos de valor que tinham facilidade na mercancia. Eles utilizaram uma Fiat/Strada de cor escura. Em conversas, aparentemente havia um mentor em si, alguém que houvesse financiado a operação criminosa, seria ele o João Batista, que teria emprestado o veículo e colocado gasolina. Encontraram televisores, notebooks, que foram entregues, mediante apresentação de nota fiscal e pedidos das vítimas. Foram flagrados três indivíduos. Não sabe como se desenrolaram as investigações, pois foram feitas por outra equipe. No dia dos fatos somente conversou pouco com eles, mas nada específico[...]”

(excerto da sentença e Relatório de Mídias

- ID 264243354 e ID 264243354);

- Jailson de Sousa Moura [investigador de Polícia], em contraditório, revelou que
“no primeiro dia de festa não estava de plantão, foi incumbência da policial Cavalcanti. A PM apresentou três conduzidos com alguns objetos, dentre eles uma chave inglesa, geralmente usada para furtos. Eles confirmaram parte dos crimes, mas não tudo. Foi feita ordem de serviço, para que fizessem o levantamento dos endereços, solicitando-se mandados de prisão, cumpridos. É de praxe o pessoal de Aragarças vir para a cidade na época da Expovale, com o intuito de furtar. Eles verificavam se havia alguém em casa, não havendo, retiravam os miolos das portas e furtavam. Encontraram os objetos subtraídos, bem como o veículo utilizado. Um dos aparelhos de televisão foi encontrado próximo à empresa de palmito da cidade. Os demais bens subtraídos não sabe informar se foram todos recuperados, mas em Aragarças alguns objetos foram recuperados. Prenderam 3(três) em flagrante. Não sabe se foi por delação que prenderam os demais. Prendeu os três em flagrante. Um ou dois deles confessou a prática delitiva. Quem efetuou a prisão foi a polícia militar. Recorda-se da confissão na delegacia, mas não sabe se foi colocado no papel, pois às vezes eles falam e não repetem na hora de colocar no termo.
[...].”

(excerto da sentença e Relatório de Mídias

- ID 264243354 e ID 264243354);

- Marcos Cavalcanti Ramos [investigador de Polícia], na fase judicial, discorreu que
“receberam o B.O. da polícia militar e os produtos que foram apreendidos. Eles são da região de Barra do Garças. Se deslocaram até Barra do Garças para dar andamento nas investigações, recebendo informações de que eles eram de Aragarças. Alguns deles já foram presos em Aragarças. Cumpriram o mandado de prisão de Tiago, JB e Jesus. Se recorda disso. Teve conhecimento pelas investigações de que em flagrante foram presos Rodrigo, Ricardo e Paulo Sérgio, Em Aragarças foram presos João Batista, Jesus e Tiago. As informações que foram passadas pelos policiais de Barra do Garças, foi de que João Batista patrocinava a ação dos suspeitos, dando carro e gasolina. JB, se não se engana, tem uma Strada. Apreenderam uma chave inglesa, maçanetas de portas, o veículo, documentação dos suspeitos, celulares, pelo que se recorda. Não sabe se os três que primeiro foram presos em flagrante delataram os demais
” (excerto da sentença e Relatório de Mídias

- ID 264243354 e ID 264243354);

- Roni Dall Agnol Santana [policial militar], ao ser ouvido em Juízo, aduziu que
“eles tinham feito um furto a uma residência, sendo vistos por um vizinho. Ele avisou a polícia. Durante rondas dentro de um bairro, depararam-se com o veículo Gol e fizeram a abordagem. Pelo que se lembra havia 3 pessoas no carro. O furto foi tentado. Encontraram no automóvel materiais de arrombamento, chave inglesa, um pedaço de maçaneta, escondido sob o banco do automóvel. Passaram para a polícia civil. Se não se engana era um veículo de carroceria o outro veículo, que estava em deslocamento com os materiais que haviam sido furtados. Não sabe se lograram êxito na entrega dos objetos furtados. [...].
”

(excerto da sentença e Relatório de Mídias

- ID 264243354 e ID 264243354);

- Jesus Sávio Bueno [codenunciado], em Juízo, negou a prática delitiva. Afirmou que “
conhece os acusados de outros lugares. Não sabe dizer o motivo de estar envolvido na investigação. Conhece do pessoal o Rodrigo e mais um. Apenas conhece, não é amigo. João Batista é irmão da ex-companheira do interrogado. Conhecia a irmã de João Batista. Não veio para Água Boa no dia dos fatos
” (excerto da sentença e Relatório de Mídias - ID 264243354 e ID 264243354);

- Thiago Gomes Barbosa [codenunciado, conhecido por “Queixão”], no inquérito policial, admitiu os furtos ao afirmar que:
“nos dias da temporada de festa [...]RODRIGO lhe procurou para dizer que iria à Agua Boa para furtar uns objeto[...]que RODRIGO organizou uma "EQUIPE" para juntos irem à Água a/MT[...]; cometer delitos de furto para levantarem dinheiro; Que o interrogando narra que quem estava com o Gol era Rodrigo, o “Pezão” e Sapão; Que o interrogando narra que foi a pé até a casa (João Batista) para buscar o veículo Fiat Strada; Que o interrogando pegou Strada e buscou PH em uma rua próximo à El Shadai; Que Rodrigo iria levar um, porém Zé não compareceu no dia e então Rodrigo chamou um tal de PH que é de Aragarças, até onde o interrogando sabe; Que Rodrigo foi quem combinou [...]; que pegou o veículo Fiat Strada com JOTA B; Que o interrogando narra que abasteceu o veículo Strada no posto em Aragarças, e abasteceu o valor de R$160,00 (cento e sessenta reais); [...] Que o interrogando narra que tinha total conhecimento que todos vinham à Água Boa cometer furtos de objetos de valor, sendo que o interrogando dirigia o veículo PH e [...]entrar e furtar as residências; Que o interrogando narra que foi até o posto Dracenão [...] das 17:30 da tarde e então encontrou com Rodrigo, Jesus, Pezão, Sapão [...] interrogando dirigia o veículo Fiat Strada Cinza, sendo de João Batista, vulgo ota[...] interrogando narra que JOTA apenas emprestou o veículo Fiat Strada para cometerem os furtos, porém o interrogando não sabe dizer o que Jota iria receber; [...] Que então o interrogando narra que parou na rodoviária de Nova Xavantina [...]; depois continuou a viajem para Água Boa, ao chegarem, por volta das 22:00 horas encontrou com Rodrigo e os demais próximo à Faculdade; Que então Jesus veio no veículo do interrogando e PH também e cada um foi para um rumo; [...]que combinaram de fazer furtos na cidade, porém o interrogando narra que passou Delegacia de Polícia Civil e viu o veículo GOL e então empreendeu fuga para Aragarças; [...] narra que não deu tempo de furtar nenhuma residência; [...]que PH foi entrar em tal residência, porém havia um morador e então correu para saíram do local; Que o interrogando ficou rodando a cidade para encontrar uma residência para furtar, mas foi no momento que viu o veículo Gol sendo revistado e decidiram retornar para Aragarças;

afirma não ter furtado nada na cidade; [...] interrogando narra que JOTA nada tem haver com o fato, sendo que emprestou acreditando que o interrogando e os demais iriam apenas passear em Água Boa[...].”
(ID 264243254– fls. 22/24), ao passo que, durante a instrução processual, negou a autoria dos fatos, ao relatar que
“na noite do crime estava em sua casa em Aragarças. Inclusive, tem o notebook desde 2015. Estava em casa quando eles estouraram o portão, era a polícia. Não esteve em Água Boa na noite dos fatos. Conhece apenas Rodrigo, estudaram juntos. Os demais já ouviram falar por nome, mas não os conhecia. Não combinou com ninguém de furtar, inclusive nem sabia que eles iriam furtar. Tem uma correntinha de ouro desde 2008, que o policial pegou para dizer que era produto de crime. Não sabe dizer o porquê o envolveram nessa situação, somente após dizer o apelido para os policiais, eles já o prenderam. Os policiais, inclusive, não o deixaram ler os depoimentos. Não foi pego com nada, somente com o notebook, que era seu, além de seu celular. Não lhe prenderam em flagrante, as vítimas não o acusaram. Quando chegou na delegacia, colocaram um saco em sua cabeça com spray de pimenta, precisou ir ao hospital pois não conseguia tomar água até, e os policiais não o deixaram ler o depoimento. Foi preso no dia 02 de agosto de 2017, por volta das 11h30. Não sabe dizer o motivo de o estarem imputando crime, apenas conhece Rodrigo. A picape Strada não é dele. Mora numa kitnet da filha de João Batista. Em momento algum falaram que ele poderia ser acompanhado na delegacia por um advogado

(excerto da sentença e Relatório de Mídias

- ID 264243354 e ID 264243354);

- Paulo Sérgio Pereira da Silva [corréu], na fase investigativa, afirmou que
“na data de ontem, 05/07/2017, veio de Aragarças-GO para Água Boa-MT, juntamente com Ricardo e Rodrigo, os quais são seus amigos, mas não são colegas de trabalho. Que vieram para Água Boa-MT com o intuito de irem no Show Cabaré no Parque de Exposições. Que vieram somente os três, em um veículo Gol Cinza escuro de propriedade de Rodrigo e conduzido por este. Que saíram de Aragarças MT por volta de 18:00 e chegarem em Água Boa-MT por volta de 21:15. QUE ao chegarem foram direto em um bar/boteco, onde ficaram bebendo com algumas mulheres, por cerca de uns quarenta minutos. Que não sabe dizer o nome desse bar, nem o local onde fica e o nome dessas mulheres. Que gastaram todo o dinheiro que havia trazido e somente Rodrigo ficou com R$ 40,00 quarenta reais. Perguntado quanto de dinheiro cada um havia trazido, respondeu que o interrogando havia trazido R$100,00 e não sabe dizer quanto os demais haviam trazido. Perguntado se sabia o valor da entrada no Parque de Exposições, naquela noite, respondeu que ficaram sabendo que era de graças, pois todo ano o primeiro dia é de graça. Que após terem ficado sem dinheiro, para a entrada no Show, resolveram entrar em uma casa que aparentava estar vazia e efetuar o furto de objetos para venderem e fazer dinheiro. Que a ideia de entrar na casa foi de todos, em comum. Que então Rodrigo ficou no veículo, uns cem metros da residência para dar apoio, e o interrogando e Ricardo foram até a residência para procurarem objetos de valor para furtarem. Perguntado como entraram na casa, respondeu que foi o interrogando quem arrancou os miolos das fechaduras das portas da frente e dos fundos, utilizando uma chave inglesa de Rodrigo. Que conseguiram abrir a porta dos fundos e Ricardo entrou. Que o interrogando ficou do lado de fora cuidando para ver se alguém iria chegar, Rodrigo ficou no veículo dando apoio e Ricardo entrou na casa. Que em determinado momento chegou um vizinho e o interrogando saiu correndo e entrou no carro onde estava Rodrigo e saíram do local, deixando Ricardo para trás. Que alguns minutos depois ligaram para Ricardo e o pegaram, numa praça, próximo a uma avenida de pista dupla. Que não sabe dizer onde fica esta praça, pois não conhece Água Boa-MT, sendo que esta é segunda vez que vem em Água Boa-MT. Que a primeira vez que veio foi há uns dois anos atrás, para visitar se cunhado Fernando, Oficial de Justiça. Que afirma que não carregaram nada da casa, pois não deu tempo, sendo que Ricardo havia tirado apenas uma televisão para fora quando o vizinho chegou. Que não furtaram aparelho de celular do local. Que afirma que vieram sozinhos e não tiveram apoio de mais ninguém para cometerem os furtos. Perguntado sobre os outros furtos que ocorreram na cidade na data e com as mesmas características (retirada do miolo da fechadura), respondeu que não foram eles que praticaram os demais furtos. Que não sabe quem cometeu esses furtos. Perguntado se guardaram alguns objetos furtados em algum local, respondeu que não, pois não conseguiram efetuar o furto, e, que logo após terem saído do local onde arrombaram, foram presos pelos policias militares, cerca de uns vinte minutos. Perguntado onde foram abordados, respondeu que foi próximo ao CISC, mas não sabe o nome do bairro. Que estavam no local procurando a casa de Joelma, pois pretendiam dormir lá. Perguntado quem é Joelma, respondeu que ela é parenta de um tio do Ricardo, mas não sabe onde ela trabalha e nem o que ela faz. Perguntado se possui o telefone de Joelma, respondeu que não. Perguntado se a conhece, respondeu que sim, que já a viu em Aragarças, na casa do tio do Ricardo João Batista, mas não mantem contato com ela. Por fim, após, ser colhido as impressões digitais para confronto o mesmo disse que iria colaborar com a justiça e iria falar a verdade, para ter sua pena atenuada/diminuída. Que na verdade, ontem estava na casa de Ricardo e chegaram no local Rodrigo e combinaram de vir para Água Boa para realizar furtos e levar os objetos para Aragarças para venderem lá. Que quando estavam vindo, próximo ao Posto Dracenão, se encontraram com mais três indivíduos, que estavam dentro de uma Pick Up strada preta, a qual estava sendo conduzida por um sujeito "branquinho", forte com cabelo liso, jogado para o lado e tinham mais dois passageiros, sendo que um é usuário de drogas em Aragarças conhecido como Jesus e o outro era um sujeito moreno magro de cabelo curtinho, que não sabe dizer o nome desses três indivíduos, e também não sabe quem foi que combinou com eles de virem juntos para Água Boa, sendo que não foi o interrogando. Que os veículos vieram juntos, mas quando chegaram em Água Boa-MT cada equipe foi para um canto da cidade, sendo que, na primeira e única tentativa de furto que fizeram, não deu certo e logo foram pegos pela Polícia Militar. Que os demais ocupantes do veículo Strada preto, também iriam fazer furto da mesma forma " arrancar os miolos das fechaduras com uma chave inglesa". Que, provavelmente, os demais furtos que ocorreram na cidade foram praticados por eles. Que combinado era realizarem os furtos e voltarem ainda ontem para Aragarças e acredita que eles voltaram. [...] que dos três, conhece apena Jesus. [...]
.” (ID 264243251- fls. 109/112). Em seu interrogatório, na fase judicial, confessou parcialmente os fatos, ao confirmar os furtos nas residências das vítimas

Silvana Maria Mazzoneto
e
Clodoeste Pereira da Silva. Esclareceu que
“saíram de sua cidade aproximadamente às 17h, chegaram 21h30 e praticaram os furtos. O que subtraíram devolveram à polícia. Clodoeste e a Silvana foram eles mesmos. Clodoeste, na verdade. Um dia antes foi na casa do Ricardo, chegou o Rodrigo, quando combinaram de ir. Dividiu a gasolina com Ricardo. Quem deu a ideia foi o Rodrigo. Foram presos no mesmo dia. Primeiro foram no Universitário, ver as casas que estavam vazias. Uma viatura da PM os flagrou. Estava com Rodrigo e Ricardo. Conhece de vista Thiago e Jesus, pois são da mesma cidade, bem como João Batista, mas não têm envolvimento. Não sabe dizer se foram eles que praticaram os demais furtos. Foi apenas ele, Ricardo e Rodrigo que praticaram. Os demais furtos não sabe dizer quem praticou. O interrogado, Rodrigo e Ricardo foram presos. Depois de um mês que estavam presos os demais chegaram. Não teve um motivo específico para os furtos. Resolveram vir para Água Boa por conta da festa, provavelmente não teria ninguém em casa. Nenhum deles conhecia Água Boa. Está arrependido. Está tranquilo, voltou a estudar, comprou sua moto. Tem um cunhado que era oficial de justiça na cidade. Não sabia que os demais denunciados estavam em Água Boa. Conhece Jesus, mas não encontrou os demais envolvidos no posto. Não tem qualquer ligação com os demais envolvidos, apenas com Rodrigo e Ricardo. Não teve defesa na Delegacia, tampouco de Defensor Público, não o deixaram ligar sequer para a família. O depoimento foi dado para o policial e para o Delegado. Inicialmente deu o depoimento para a PM, que o guardou, foi fazer exame de corpo de delito. Depois a polícia começou a bater nele. Fizeram ele dar o depoimento e depois o levaram para o hospital.”

(excerto da sentença e Relatório de Mídias - ID 264243354 e ID 264243354);

- Ricardo Moreira dos Santos [corréu], na fase investigativa, destacou que havia uma segunda “
equipe composta por 03 (três) pessoas, os quais estavam em um veículo pik-up, da marca Fiat de cor escura, com placa da cidade de Aragarças-GO, de propriedade de “JB” [...] que todos vieram a mando do vulgo “JB” ou seja JOAO BATISTA, que inclusive foi JOAO BATISTA quem forneceu o dinheiro e a gasolina para virem para a cidade de Água Boa [...] que JOÃO BATISTA abasteceu a pik-Up com R$150,00 (cento e cinquenta reais) de gasolina, e o veículo Gol ele abasteceu também com R$50,00 (cinquenta reais) ele deu em dinheiro para os três, sendo o depoente, Paulo Sérgio e Rodrigo; que afirma que JOÃO BATISTA foi o mandante dos furtos ocorridos na Expovale do ano passado também [...] que combinaram que tudo que fosse furtado nesta cidade de Água Boa, na data de ontem, iriam levar para o JOÃO BATISTA; que não sabe qual seria a parte de cada um, pois não tinham combinado antes; que há um tempo atrás viu o JOÃO BATISTA vendendo uma TV de 50 polegadas pelo valor de R$1.000,00 (mil reais) na casa dele; que a equipe que veio na pick up Strada parou em Nova Xavantina e só voltaram a se encontrar na cidade de Água Boa, quando o interrogando ligou para “JB” e disse que haviam se desencontrado, então este entrou em contato com a outra equipe e indicou o local que deveriam se encontrar, em seguida combinaram o local em que colocariam os objetos furtados, sendo em média e R$300,00 a R$500,00 por vez (cada empreitada), que sempre são orientados a furtar TV’s, joias, eletrônicos e armas, de forma a não dar muito volume para não chamar atenção nas barreiras”
(ID 264243252- fls. 9/12). Ao prestar suas declarações, perante o juiz da causa, modificou sua versão dos fatos, admitindo parcialmente a prática dos furtos, ao aduzir que “
saíram pelas 17h de sua cidade. Iam para a festa em Água Boa. Chegaram aqui e a festa não era de graça e aí resolveram roubar. Estava ele, Paulo Sérgio e Rodrigo. Iam vender os produtos para entrar na festa. O vizinho o viu correndo. Quando foram fugir a polícia militar os flagrou. A vítima os reconheceu. Roubaram as duas casas. Depois do roubo da primeira, esconderam as coisas e foram para a segunda casa. Vieram de Aragarças ele, Rodrigo e Paulo Sérgio. Os outros três não vieram com eles, encontraram-se após, somente no presidio. Conhecia Jesus, João Batista e o outro, pois moram próximos de sua mãe. Não tinham intimidade. Fizeram somente dois roubos. Conhecia Thiago de Aragarças. Umas 22h30 foram presos. Estavam presos, chegou mais um 155, e disseram que eram eles, mas não era. Não sabia que estavam em Água Boa. Não vieram para roubar, mas para ir à festa. Não se recorda se combinaram antes, na outra cidade, vir para Água Boa roubar. Em seu pensamento, estavam indo para Água Boa para a festa. Conhece JB, pois ele tem uma terra nos fundos da casa de sua mãe. O depoimento ocorreu sob pressão, apanhou muito dos policiais, o depoimento que disse que estavam juntos com os outros três não foi ele quem disse. Não tinha advogado na delegacia. No dia 7 pela tarde os policiais disseram que não era para dizerem nada sobre eles terem apanhado. Está arrependido do que fez. Tem uma filha de 3 anos. [...]”
(excerto da sentença e Relatório de Mídias - ID 264243354 e ID 264243354);

- Rodrigo Soares da Silva [codenunciado, conhecido por “Pezão”], na fase policial, delatou os demais integrantes do grupo criminoso, ao discorrer que “
foi apresentado à pessoa de JB através de Thiago Gomes Barbosa, na data de ontem [...] Que JB mexe com todo tipo de rolo e mora em Aragarças, mas não sabe o nome dele e nem o endereço. Que JB é muito perigoso e o interrogado teme por sua segurança, mesmo dentro do presídio [...] Que o intuito era fazer furtos e levarem as mercadorias para Aragarças onde seriam vendidas por Thiago e JB. Que JB abasteceu seu veículo com R$150,00 reais, e o interrogando veio em seu veículo para Água Boa [...] Que Thiago Gomes Barbosa, vulgo “Queixão” e um ouro indivíduo vieram num Fiat Strada de cor verde escuro, sendo que este veículo pertence a JB [...] Perguntado quanto ganharia pelos produtos que furtaram respondeu que o acerto com Thiago e JB seria da seguinte forma: levariam os produtos furtados, entregariam para eles, eles avaliariam os produtos e declinariam quanto valiam, desse valor devolveriam o dinheiro que havia recebido para custeara a gasolina e receberiam uma porcentagem do restante [...] JB e Thiago falaram que ganhariam muito bem [...]”
(ID 264243252- fls. 1/7). Na fase judicial, admitiu parcialmente os furtos, juntamente com Ricardo Moreira dos Santos e Paulo Sergio

Pereira da Silva ao declarar que
"apanhou bastante dos policiais. A casa do rapaz que furtaram dois celulares, os meninos tentaram entrar, não obtendo êxito, pois o vizinho chegou. O celular que foi apreendido foi o do depoente. Reconhece o furto a Silvana, apenas. Os meninos entraram lá para o interrogado. Conhecia Paulo Sérgio e Ricardo. Jesus, Tiago e João Batista só conhece de vista. Vieram para Água Boa com a finalidade de furtar. O Paulo Sérgio e o Ricardo planejaram os furtos e chamaram o interrogado para usar seu carro. Não sabe da participação de João Batista. Jesus não conhece, só viu de vista. Não se encontraram em Água Boa antes ou depois do furto. Tem participação no furto do bairro universitário, furtando uma televisão e um notebook. Ficou no carro esperando, estava dirigindo o carro. Após, na residência de Clodoeste, não levaram celular desta casa, não conseguiram levar nada, furtaram apenas a TV e o notebook da casa da Silvana, inclusive levou o pessoal da polícia no outro dia buscar os bens que estavam escondidos, pois estava dirigindo o carro no dia dos fatos. Não sabe do que se trata o furto na casa de Gustavo Veranese, estava detido no dia deste furto. Foi preso em flagrante junto a Paulo Sérgio e Ricardo. Não foi ouvido no dia da prisão, apenas no outro dia. Os furtos ocorreram no dia 5, no dia do show do Wesley Safadão. Foram presos bem antes da 00h, quando os policiais os pararam. Não confessa os demais furtos. Está arrependido, pois nunca fez esse tipo de coisas, pedindo até uma oportunidade. Em seu depoimento em sede policial não disse que estava cumprindo pena em regime semiaberto. Só participou do delito para dirigir, o carro era de sua esposa na verdade, que lhe passou uma procuração para a venda. Não sabe dizer como eles faziam, pois eles pediam para deixá-los na porta dos locais de furto e dar a volta no quarteirão. Reencontraram-se após os furtos, e o único celular que tinha até o momento era o próprio. Não tem relação nenhuma com o pessoal, mas conhece de vista. Não tinham relação nenhuma. Na noite dos furtos estava com Ricardo e Paulo. Não conhece Água Boa, mas o cunhado de Paulo Sérgio era oficial de justiça em Água Boa, então sabiam que o melhor local a deixarem os bens era na saída da cidade, inclusive Paulo Sérgio já tinha vindo outras vezes para Água Boa. Nunca os viu trabalhando, talvez trabalhem informalmente como o interrogado.
[...].”
(excerto da sentença e Relatório de Mídias - ID 264243354 e ID 264243354).

Dito isso vejamos:

O arrombamento e a subtração de bens nas residências das vítimas Silvana Maria Mazzoneto [Rua B-01, no 53, Bairro Universitário, em Água Boa/MT, subtração de uma televisão e um notebook, bolsa, óculos e documentos, os quais foram restituídos]; Clodoeste Pereira da Silva [Rua A-13, no 100, Bairro Rodoviário, em Água Boa/MT, subtraíram televisão, celulares e dinheiro]; Gustavo Veranese [Rua 55, no 206, Setor Norte, em Água Boa/MT, subtraíram joias, um celular, uma carretilha e um revolver 38 e munições]; Aguinaldo José Pereira [Rua 66, no 139, Bairro Setor Norte, em Água Boa/MT, levaram televisão, rádio, máquina fotográfica, relógio, perfumes, panela de pressão]; Irene Bersolin [Avenida Norberto Schwantes, no 564, Centro, em Água Boa/MT, subtração de um celular], ocorridos nos dias 5 [nas duas primeiras casas] e

6 [ nas outras três] de julho de 2017, todos no período noturno, enquanto era realizada a festa

“Expovale”, mediante o mesma forma de execução [identificação dos imóveis vazios e “
arrombamento com a utilização de chave inglesa [...] e retirada do miolo da fechadura das portas
”]

está demonstrada pelas declarações das vítimas e dos policiais, na fase investigativa (Relatório de Mídias - ID 264243354 e ID 264243354).

Extrai-se do Relatório Policial [subscrito pelos investigadores Marcos Cavalcante Ramos e Leonardo Souza Barbosa] que o apelante JOÃO BATISTA DOS SANTOS era quem
“patrocinava
” a pratica dos delitos patrimoniais realizado pelos codenunciados e o “
responsável por receber os objetos depois dos furtos
” (ID 264243255- fls. 27/51).

Verifica-se que os codenunciados Thiago Gomes Barbosa, Jesus Sávio Bueno e um terceiro não identificado utilizaram o veículo Fiat/Strada, de cor cinza, placas NGV 6915, de propriedade do apelante JOÃO BATISTA DOS SANTOS; e os denunciados Paulo Sérgio Pereira da Silva, Ricardo Moreira dos Santos e Rodrigo Soares da Silva conduziam o veículo VW/Gol, de cor cinza, placas KEG 1509 de propriedade deste último. Essas duas equipes, ao chegarem a Água Boa/MT, se reuniram e determinaram o local para esconderem os objetos que seriam subtraídos: um galpão da empresa “Moviterra”, situado na saída da cidade, às margens da rodovia BR 168, ao lado da empresa “Palmito Luana”.

No local escolhido pelos agentes
[um galpão
ao lado da empresa “Palmito Luana”], foram localizados objetos subtraídos da vítima Silvana Maria Mazzoneto e visualizado o veículo

Fiat/Strada, conforme depoimento da testemunha

Uelington Carlos Oliveira Itacarambi, na fase investigativa - ID 264243252- fls. 95/96; ao passo que o veículo VW/Gol foi identificado por Rivaldo Roberto Pereira Alves, testemunha presencial do furto na casa
da vítima
Clodoeste Pereira da Silva, em ambas as fases da persecução penal (ID 264243251-fls. 57/59 e Relatório de Mídias - ID 264243354 e ID 264243354).

Os codenunciados Paulo Sérgio Pereira da Silva, Ricardo Moreira dos Santos e Rodrigo Soares da Silva [utilizaram o veículo VW/Gol, de cor cinza, placas KEG 1509] foram presos em flagrante delito, delataram o segundo grupo e a participação do apelante JOÃO BATISTA DOS SANTOS como organizador e financiador [providenciou

veículo, dinheiro e gasolina] da empreitada criminosa, na fase investigativa (ID 264243251- fls. 109/112;

ID 264243252- fls. 9/12; ID 264243252- fls. 1/7), embora, na fase judicial, tenham admitido tão somente os furtos cometidos contra as vítimas Silvana Maria Mazzoneto e Clodoeste Pereira da Silva, na data de 5.7.2017
(
Relatório de Mídias - ID 264243354 e ID 264243354).

Do mesmo modo, o codenunciado Thiago Gomes Barbosa confessou a prática dos furtos unidade de desígnios com os demais agentes
[
Paulo Sérgio Pereira da Silva, Ricardo Moreira dos Santos e Rodrigo Soares da Silva], na fase extrajudicial (ID 264243254– fls. 22/24).

Anote-se que, o investigador de Polícia [Marcos Cavalcanti Ramos] e o policial civil [Alexandre Souza Nascimento], em Juízo, consignaram que o apelante JOÃO BATISTA DOS SANTOS era o “
financiador a operação criminosa, teria emprestado o veículo e colocado gasolina”
para viabilizar a prática delitiva pelos demais agentes em Água Boa/MT (Relatório de Mídias - ID 264243354 e ID 264243354).

As narrativas dos codenunciados [Rodrigo Soares da Silva e Ricardo Moreira dos Santos], na Delegacia de Polícia, corroboram as declarações dos agentes públicos, de que o apelante [JOÃO BATISTA DOS SANTOS] foi um dos responsáveis pelo planejamento e execução dos furtos, inclusive seria o receptador dos bens subtraídos (ID 264243252- fls. 1/7 e ID 264243252- fls. 9/12).

Não se desconhece que o apelante

JOÃO BATISTA DOS SANTOS não participou presencialmente das subtrações em Água Boa/MT [encontrava-se residindo em Aragarças/GO], porém tinha pleno domínio do fato e prestou todo o auxílio material para a execução do crime.

Registre-se que, o Direito Penal pátrio adota a teoria monista no concurso de agentes, de modo que havendo pluralidade de coautores, liame subjetivo e relevância causal das condutas
, “todos respondem pelo crime [...], não se podendo cogitar em participação de menor importância quando sua conduta (auxílio material...) mostrou-se de fundamental relevo para o êxito da empreitada ilícita”
(TJMT, NU 0001381-42.2011.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 5.3.2018; NU 0020805-69.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 1o.11.2023).

Em suma, o envolvimento do apelante [JOÃO BATISTA DOS SANTOS] nos furtos está demonstrado, especialmente, pelas declarações dos corréus [Rodrigo Soares da Silva e Ricardo Moreira dos Santos], na fase investigativa, bem como os depoimentos do investigador de Polícia [Marcos Cavalcanti Ramos] e do policial civil
[
Alexandre Souza Nascimento], em Juízo, os quais se afiguram idôneos
“para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte aresto do e. TJMG:

“Comprovadas a autoria e materialidade delitivas pelo robusto acervo probatório, a incluir a delação dos comparsas, impõe-se a manutenção da condenação do acusado, revelando-se incabível a sua absolvição”
(Apelação Criminal no 1.0521.17.003461-0/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos 29.3.2019).

Logo, a responsabilização penal do apelante [JOÃO BATISTA DOS SANTOS] deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime [praticado durante o repouso noturno e mediante concurso de pessoas].

A existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [rompimento de obstáculo] para qualificar o delito e a outra [concurso de pessoas] na primeira fase, para exasperar a pena basilar.

Nessa linha é a jurisprudência do c. STJ:

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis [...] para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(AgRg no HC 589.214/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.10.2020)

Por sua vez, o cometimento do furto
“durante o repouso noturno pode ser considerado para exasperar a pena-base”
(STJ, AgRg no REsp no 2.062.298/DF, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 1o.9.2023). De outra forma,
“se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC no 831.239/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.9.2023).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativo, aplicado pelo juiz da causa (HC no 576814/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 22.6.2020).

Todavia, o juiz da causa procedeu a elevação em 1/8 (um oitavo) pelo repouso noturno e mais 1/8 (um oitavo) pelo concurso de pessoas, valorando a mesma vetorial (circunstâncias do crime) cumulativamente.

Nesse quadro, deve ser considerando apenas uma elevação no patamar de 1/8 (um oitavo) e readequada a pena-base a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), pois o apelante registra condenação a 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, cometido em 10.5.2012 e trânsito em julgado em 27.1.2014 (Ação Penal NU 0000000-02.0120.1.68.9508/Comarca de Aragarças/GO - SEEU NU 0189970-97.2013.8.09.0014).

A reincidência autoriza o agravamento da pena no patamar de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta (STJ, AgRg no AREsp no 2.330.480/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 26.5.2023).

Assim sendo, exaspera-se a pena provisória para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, inexistirem causas de aumento ou diminuição.

O juiz da causa reconheceu a continuidade delitiva e exasperou a pena em 1/3 (um terço) por se tratar de 5 (cinco) delitos de furto.

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo
“1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(STJ, REsp no 1.699.051/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6.11.2017; HC 436.521/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 30.5.2018; AgRg no REsp no 1.689.352/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 19.4.2023).

Desse modo, reconhecida a continuidade delitiva – cometimento de furtos, contra 5 (cinco) vítimas distintas – preserva-se o aumento de 1/3 (um terço), consoante Súmula 659 do c. STJ, a totalizar a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.

Por sua vez, a pena superior a 4 (quatro) anos impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III).

Destaca-se aresto do c. STJ:

“Fixada a pena definitiva superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.”
(AgRg no HC no 704.719/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 25.2.2022)

Quanto ao regime, a reincidência e presença de circunstância judicial desfavorável justificam o inicial fechado, apesar de a pena imposta ser inferior a 8 (oito) anos.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Não se vislumbra ilegalidade flagrante na aplicação do regime inicial fechado ao réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a oito anos de reclusão.”
(AgRg no HC n. 805.690/MG, Rel. Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, 28.8.2023)

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a
4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, mantido o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025